Tribunal: TJSP
Processo: 2045367-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitado o pedido dos agravantes de instauração de cumprimento de sentença autônomo para execução dos honorários advocatícios de sucumbência – advogado que tem direito autônomo à execução do saldo de honorários – art. 85, § 14 do CPC e art. 23 da Lei no 8.906/94 – Súmula 306 do STJ – agravantes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitado o pedido dos agravantes de instauração de cumprimento de sentença autônomo para execução dos honorários advocatícios de sucumbência – advogado que tem direito autônomo à execução do saldo de honorários – art. 85, § 14 do CPC e art. 23 da Lei no 8.906/94 – Súmula 306 do STJ – agravantes que atuaram durante toda a fase de conhecimento – honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença que pertencem integralmente a eles – decisão reformada para o fim de autorizar a instauração de cumprimento de sentença autônomo para execução dos honorários fixados na sentença – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045367-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRANCISCO RAMOS e CAROLINE NARCON PIRES DE MORAES, é agravado
ACADEMIA ATLON LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045367-18.2020.8.26.0000 - Voto 24592
2
VOTO No: 24592
AGRAVO DE INST. No: 2045367-18.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 10a VARA CÍVEL
JUIZ: ALEXANDRE BUCCI
AGTES.: FRANCISCO RAMOS E OUTROS
AGDA.: ACADEMIA ATLON LTDA. - ME
INT.: ULTIMATE FIT COMÉRCIO LTDA - ME.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA insurgência em face da decisão pela qual foi
rejeitado o pedido dos agravantes de instauração de cumprimento
de sentença autônomo para execução dos honorários advocatícios
de sucumbência advogado que tem direito autônomo à execução
do saldo de honorários art. 85, § 14 do CPC e art. 23 da Lei no
8.906/94 Súmula 306 do STJ agravantes que atuaram durante
toda a fase de conhecimento
honorários advocatícios de
sucumbência fixados na sentença que pertencem integralmente a
eles decisão reformada para o fim de autorizar a instauração de
cumprimento de sentença autônomo para execução dos honorários
fixados na sentença agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação monitória,
em fase de cumprimento de sentença, promovida por Ultimate Fit Comércio Ltda.
contra Academia Alton Ltda.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 564/565 dos autos de
origem) pela qual foi rejeitado o pedido dos agravantes de instauração de
cumprimento de sentença autônomo para execução dos honorários advocatícios de
sucumbência.
Sustentaram os agravantes, em linhas gerais, que defenderam
os interesses da parte autora até o início de 2018, quando seus serviços foram
dispensados. Os advogados que assumiram a causa deixaram de dar andamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045367-18.2020.8.26.0000 - Voto 24592
3
cumprimento de sentença, prejudicando o direito dos agravantes ao crédito que lhes é
devido. Têm direito à instauração de incidente próprio para perseguição do crédito
autônomo de honorários advocatícios, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94. Pelo
que expuseram, pugnaram pela reforma da decisão recorrida.
Embora intimada, a agravada não apresentou resposta (fls. 61).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do
Juízo de 1o grau (fls. 56).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pelos agravantes (fls. 10 e 60),
considerada a impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso
(art. 937 do CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de
nulidade a qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim
de conferir maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045367-18.2020.8.26.0000 - Voto 24592
4
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045367-18.2020.8.26.0000 - Voto 24592
5
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feita a observação acima, passa-se ao julgamento do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045367-18.2020.8.26.0000 - Voto 24592
6
recursal.
O agravo comporta provimento.
É cabível a instauração de cumprimento de sentença autônomo
para execução dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme requereram os
advogados agravantes.
Os honorários constituem direito do advogado (art. 85, § 14 do
CPC), razão pela qual tem ele direito autônomo à execução do respectivo saldo, nos
termos expressos do art. 23 da Lei no 8.906/94, in verbis:
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este
direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo
requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu
favor.
Na mesma linha, a Súmula 306 do Superior Tribunal de
Justiça consubstancia o entendimento de que “os honorários advocatícios devem ser
compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito
autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria
parte”.
Ainda que se entenda que a referida súmula não mais se
sustenta em sua integralidade com o advento do Código de Processo Civil/2015, a
legitimidade do advogado para executar o saldo de seus honorários é tema pacífico
em sede doutrinária e jurisprudencial.
No caso dos autos, os advogados agravantes atuaram durante
toda a fase de conhecimento do processo de origem e boa parte da fase de
cumprimento de sentença. Deixaram de representar a autora da demanda (Ultimate
Fit Comércio Ltda.) somente em janeiro/2018 (fls. 458/465 dos autos de origem).
Nessas
circunstâncias,
inequívoco
que
os
honorários
advocatícios fixados na sentença proferida ao final da fase de conhecimento 15%
sobre o valor da condenação (fls. 3/8) pertencem integralmente aos agravantes.
Não se olvida que o art. 85, § 13 do Código de Processo Civil
determina que os honorários advocatícios fixados em rejeição de embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045367-18.2020.8.26.0000 - Voto 24592
7
execução devem ser acrescidos ao débito exequendo (Art. 85.(...) § 13. As verbas de
sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados
improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do
débito principal, para todos os efeitos legais).
Ainda que se entenda que a regra legal acima transcrita se
aplica também à rejeição de embargos monitórios o que é discutível, visto que
diferentemente dos embargos à execução, os embargos monitórios não têm natureza
de ação , no caso específico dos autos, há circunstância que permite o afastamento
da referida regra.
Com efeito, no caso em tela, houve resilição do contrato de
prestação de serviços advocatícios celebrado com a exequente (fls. 463/464).
Devido a essa circunstância, manter a execução da verba
honorária como acréscimo do montante perseguido no cumprimento de sentença de
origem, no qual a sociedade de advogado não mais atua, ensejaria desnecessário
óbice à satisfação do crédito.
Assim, pelos motivos alinhavados, reforma-se a decisão
recorrida para o fim de autorizar a instauração de cumprimento de sentença
autônomo para execução dos honorários fixados na sentença.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator